Tribunal: TJDFT
Processo: 0005732-32.2010.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 677. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO MANIFESTADO NOS AUTOS PELO DEVEDOR. DEMORA JUDICIÁRIA PARA LIBERAÇÃO DA QUANTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. EXATIDÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Tema Repetitivo 677, “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. Extrai-se do referido tema que em caso de garantia do juízo ou penhora não definitiva, sujeita ao contraditório, persistirá a mora do devedor e, conseguinte, incidirão seus consectários. A contrário sensu, se o depósito tiver a finalidade de pagamento, fica desconstituída a mora do devedor.
3. Esses contornos foram bem definidos no voto da relatora Ministra Nancy Andrighi: “Assim, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada”.
4. Na hipótese, em 28/4/2016 foi deferida a penhora de 20% dos rendimentos do devedor (ID 44235082). Rejeitada a impugnação do executado em 2016 (ID 44235085), o Banco promoveu mensalmente a transferência da quantia penhorada para conta judicial. O devedor não se opôs ao pagamento e inclusive manifestou-se no sentido de que a quantia mensalmente descontada fosse destinada à quitação da dívida (ID 44235113).
5. Assim, se o devedor, além de se conformar com a penhora mensal dos rendimentos, concordou com o pagamento ao credor, não se aplica o Tema 677. O entendimento do Juízo de que o alvará deveria ser expedido ao final dos repasses não pode ser imputado ao devedor que, convém repetir, manifestou a intenção de liberar os depósitos para que a dívida fosse quitada (integral ou parcialmente).
6. Nessas circunstâncias, estão corretos os cálculos da Contadoria Judicial (ID50741277) que incluiu mês a mês juros e correção monetária sobre o saldo remanescente.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00.